Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-81.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOLETO BANCÁRIO. FRAUDE. CULPA DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. FORTUITO EXTERNO. ART. 14, §3o, II, CDC. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço é objetiva e está assentada no risco da atividade econômica (CDC, art. 14, caput). Porém, a responsabilidade será afastada se restar comprovada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II).
2. Não há que se falar em responsabilidade das requeridas quando a fraude é praticada por terceiro estelionatário que simula, sem vínculo com a pessoa jurídica, boleto para pagamento em favor de beneficiário diverso, oportunidade em que o consumidor efetua o pagamento sem observar as cautelas de praxe.
3. Inexistindo qualquer indício que aponte o vazamento de informações pessoais do consumidor pelas instituições requeridas, e não podendo este ser presumido, a improcedência dos pedidos vertidos na inicial é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e não provida.